Tribunal: TJMT
Processo: 1037381-68.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1037381-68.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GRAZIELI CRISTINA RODRIGUES ORTIZ SELHORST - CPF: 046.384.219-70 (RECORRENTE), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRIDO), CHRISTIANNE GOMES DA ROCHA - CPF: 008.110.514-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1037381-68.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1037381-68.2025.8.11.0001

Recorrente:
Tim S.A.

Recorrido
:
Grazieli Cristina Rodrigues Ortiz Selhorst

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. MIGRAÇÃO NÃO EFETIVADA. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado Cível interposto por operadora de telefonia contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais, condenando-a à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais, além de determinar a efetivação da migração solicitada pela consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação de serviço de telefonia móvel com manutenção de cobranças indevidas após solicitação de migração; (ii) analisar se a situação caracteriza dano moral indenizável; (iii) definir a forma de restituição dos valores e a adequação do valor arbitrado a título de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A continuidade das cobranças após a solicitação de migração do serviço, somada à inércia da operadora em solucionar a demanda de forma administrativa, configura falha na prestação de serviço e afronta ao princípio da boa-fé objetiva.

4.

A conduta da operadora, ao persistir em cobrança indevida mesmo após cancelamento do serviço, revela negligência grave e causa transtornos que superam o mero aborrecimento, configurando dano moral
in re ipsa
.

5.

A restituição em dobro é devida, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, por não haver comprovação de engano justificável.

6.

O valor fixado a título de indenização por danos morais revela-se adequado, considerando os critérios da proporcionalidade, razoabilidade, caráter pedagógico da medida e extensão do dano suportado pela consumidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A manutenção de cobranças indevidas após solicitação de migração de plano de telefonia configura falha na prestação de serviço e enseja responsabilidade objetiva da operadora.

2.

A falha reiterada, não solucionada pela via administrativa, caracteriza dano moral, passível de indenização.

3.

A restituição em dobro dos valores pagos indevidamente é cabível quando ausente engano justificável, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

4.

O valor da indenização por dano moral deve observar critérios de razoabilidade, proporcionalidade e finalidade pedagógica, sendo incabível sua redução quando fixado de forma moderada.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigos 6o, 14 e 42, parágrafo único; Código Civil, artigos 186 e 927; Código de Processo Civil, artigo 1.026, § 2o; Lei no 9.099 de 1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Conclusão no 01/1a Turma Recursal, DJe no 11.799, págs. 14-15, de 01.10.2024. TJMT, N.U. 1024000-24.2024.8.11.0002, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, julgado em 31.03.2025. TJMT, N.U. 1017041-74.2023.8.11.0001, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, julgado em 18.09.2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1037381-68.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1037381-68.2025.8.11.0001

Recorrente:
Tim S.A.

Recorrido
:
Grazieli Cristina Rodrigues Ortiz Selhorst

RELATÓRIO

Recursos Inominado Cível de
Tim S.A.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Danos Morais e Materiais.

Origem:
2°

Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT.

S
entença (Id.

322952353):
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais,
condenou a recorrente a pagar o valor de R$
887,68 (oitocentos e oitenta e sete reais e sessenta e oito centavos),
na forma dobrada, como também ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), bem como determinou que a empresa recorrente procedesse à efetivação da migração solicitada pela autora.

Recurso Inominado (Id. 322952354): requer a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais ou, alternativamente, a redução do valor da indenização, com a restituição dos valores na forma simples.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1037381-68.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1037381-68.2025.8.11.0001

Recorrente:
Tim S.A.

Recorrido
:
Grazieli Cristina Rodrigues Ortiz Selhorst

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 60 parágrafo primeiro do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pela empresa demandada em face da sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Conforme narrado na petição inicial, a autora alega que solicitou a migração parcial para operadora vivo. Contudo, mesmo após tentar resolver a questão administrativamente, por diversas vezes, a empresa se manteve inerte, mantendo as cobranças indevidas.

Relata que para evitar a negativação de seu nome, quitou as cobranças indevidas nos valores de R$ 363,84 (trezentos e sessenta e três reais e oitenta e quatro centavos) e R$84,00(oitenta e quatro reais), suportando prejuízos financeiros e transtornos que ultrapassam meros aborrecimentos, configurando danos morais e materiais em razão da conduta abusiva e negligente da operadora.

Aduz, ainda, que nos meses posteriores – março e abril – não realizou o pagamento, tendo o serviço suspenso em razão de débito pendente.

Diante disso, a autora permaneceu privada dos serviços de telefonia móvel e de internet, suportando, ainda, débitos indevidos e cobranças contratuais.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para a solução dos conflitos.

O artigo 14 do referido diploma legal disciplina que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

A conduta da recorrente, ao persistir nas cobranças mesmo após a migração formal dos serviços e após diversas tentativas do recorrido em solucionar o problema administrativamente, configura falha na prestação de serviço e viola o princípio da boa-fé objetiva que deve nortear as relações contratuais.

De acordo com a conclusão n.o 1, firmada pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje no 11.799, págs. 14/15, em 1/10/2024:
“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
” (grifei).

Colaciono aqui julgado que já proferi e guarda semelhança com o caso ora analisado:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CANCELAMENTO DE CONTRATO DE INTERNET NÃO EFETUADO. COBRANÇA INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR.

MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME1. Recurso Inominado interposto pela parte autora objetivando a majoração da indenização por danos morais, sob o argumento de que o valor não atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.2. Ação ajuizada em razão da falha na prestação de serviço da empresa requerida, que não cancelou o contrato de internet da autora, gerando cobranças indevidas.3. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando o cancelamento do contrato, a retirada do equipamento da residência da autora, a declaração de inexistência dos débitos e a condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO4. A questão em discussão consiste em saber se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser majorado.III. RAZÕES DE DECIDIR5. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo a responsabilidade da fornecedora objetiva, nos termos do artigo quatorze do referido diploma legal.6. O dano moral restou caracterizado, uma vez que a cobrança indevida e a falha na prestação de serviço configuram lesão extrapatrimonial indenizável.7. O valor fixado pela sentença de primeiro grau observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e a finalidade pedagógica da condenação.8. Precedentes desta Turma Recursal corroboram a manutenção de indenizações em valores similares para casos análogos.IV. DISPOSITIVO E TESE9. Recurso conhecido e desprovido.Tese de julgamento:
“O descumprimento contratual acompanhado de falha na prestação de serviço e cobrança indevida, com tentativa frustrada de solução administrativa e comprovada inércia da empresa, caracteriza dano moral indenizável.
O valor da indenização deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando o enriquecimento sem causa do consumidor e assegurando o caráter pedagógico da condenação.” Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Código de Processo Civil, artigo 373, II. Jurisprudências relevantes citadas: TJMT, N.U 1017041-74.2023.8.11.0001, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, Segunda Turma Recursal, julgado em 18/09/2023; TJMT, N.U 1010961-94.2023.8.11.0001, Rel. Antônio Horácio da Silva Neto, Segunda Turma Recursal, julgado em 02/10/2023.(N.U 1024000-24.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 31/03/2025, Publicado no DJE 04/04/2025)

Nesse sentido também o entendimento jurisprudencial desta Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL REJEITADA -
SERVIÇO DE TELEFONIA – INDISPONIBILIDADE DO SERVIÇO DE INTERNET - RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Constatada a falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC, ocorrendo o dano moral. A falta de sinal de internet enseja a reparação civil, inegável que tal acontecimento suplanta o mero aborrecimento e enseja o dever de indenizar.
Para fixação do quantum indenizatório, devem ser observados os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que valor fixado não represente enriquecimento sem causa do lesado, mas que imponha o caráter pedagógico e punitivo, de modo a reprimir a reiteração da conduta. Sentença mantida. Recurso improvido. (N.U 1017041-74.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023)”.

Ademais, sendo a cobrança indevida e inexistente a demonstração de engano justificável, impõe-se a restituição em dobro, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a comprovação de má-fé por parte do fornecedor. Sendo assim, deve ser mantida a sentença que condenou a empresa requerida a restituição dos valores na forma dobrada.

No que tange ao valor do dano moral, cuja recorrente pretende a redução, sabe-se que a indenização deve ser proporcional, justa e razoável, mostrando-se compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pelo consumidor, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

O “
quantum”
indenizatório fixado no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais),
destinado a recompor os prejuízos morais da autora,
guarda relação com os critérios acima, não comportando reforma
, pois se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação às recorrentes.

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento anteriormente exarado, pelo juízo de 1o grau.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Saliento que em caso de eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2o do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025